Tribunal: TJDFT
Processo: 0728962-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728962-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILEUZA DE PAULA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 17078331) interposta pela Autora EDILEUZA DE PAULA, em face da sentença (ID 17078328) prolatada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A Apelante comprovou o recolhimento do respectivo preparo, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil (ID 17078332). Em contrarrazões (ID 17078337), o Apelado argui preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito, bem como, a prejudicial de mérito de prescrição. Isto posto, em observância ao princípio do contraditório e a teor dos arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito e a prejudicial de mérito de prescrição, ventiladas em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2020 16:06:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador